Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-60.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Internação. Clínica psiquiátrica. Sentença de procedência. Recursos apresentados por ambas as partes. EXAME: Inversão "ope legis" do ônus da prova "ex vi" do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais, todavia, não comprovados. Autora que juntou aos autos

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de restituição de quantia paga com pedido de indenização por danos morais. Prestação de serviços. Internação. Clínica psiquiátrica. Sentença de procedência. Recursos apresentados por ambas as partes. EXAME: Inversão "ope legis" do ônus da prova "ex vi" do artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais, todavia, não comprovados. Autora que juntou aos autos cópia de contrato não assinado e que não comprovou o efetivo desembolso de valores a serem ressarcidos. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que pertence à requerente. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC. Dano moral evidenciado. Falha na prestação de serviços da clínica ré quanto ao tratamento da autora que ocasionou abalo psíquico. Violação a direitos da personalidade. Valor indenizatório de R$ 30.000,00 que é razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e da culpa, a função pedagógica da verba, mas também a vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.